Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724660-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 237350181) proferida pela Vara Cível do Guará, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0701569-88.2017.8.07.0014), indeferiu o pedido contido na petição de ID 232935577 e manteve a determinação para que o depósito dos valores seja realizado diretamente na conta bancária a ser indicada pela parte exequente. Transcrevo parte da decisão (ID 237350181): Quanto à petição de ID 232935577, a parte exequente manifesta-se em atenção à decisão de ID 232288184, na qual foi determinado que o depósito do crédito penhorado fosse feito diretamente na conta bancária a ser indicada pela fundação. A exequente, contudo, requer que o depósito seja realizado em conta judicial vinculada a este Juízo, argumentando que o recebimento direto do valor total em sua conta não seria compatível com boas práticas de "compliance" e dificultaria a separação dos valores devidos aos advogados. A decisão anterior que determinou o depósito direto teve como objetivo conferir maior celeridade e economia processual, evitando a necessidade de expedição reiterada de alvarás de levantamento. A forma como a parte exequente gerencia internamente a distribuição dos valores recebidos, seja para a entidade ou para seus patronos, constitui questão interna que deve ser resolvida após o recebimento do crédito. Alterar a forma de depósito para uma conta judicial representaria um retrocesso em termos de eficiência e contrariaria a fundamentação da decisão anterior. Assim, indefiro o pedido contido na petição de ID 232935577 e mantenho a determinação para que o depósito dos valores seja realizado diretamente na conta bancária a ser indicada pela parte exequente. A parte agravante (ID 73077666) alega que o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora salarial postulado, contudo, ignorou o requerimento da Exequente para que as parcelas da penhora salarial sejam depositadas nos autos porque incluem os honorários dos patronos. Defende que o Juízo negou o pedido da Fundação Assefaz sem nem sequer se atentar que o crédito perseguido inclui verba alimentar dos advogados e, nessa parte, tem preferência legal em relação aos demais. Afirma que considerando que os valores são devidos a títulos distintos, a indicação de uma única conta bancária, implica na incidência de tributos distintos, confusão patrimonial, sem mencionar que podem gerar inconformidades nas auditorias que a operadora de plano de saúde realiza e é submetida. É evidente o risco contábil e a contrariedade às boas práticas de “compliance” o recebimento dos valores que são devidos aos advogados na conta da Fundação Assefaz. Sustenta que o pedido realizado pela Agravante não extrapola o razoável, e foi feito em caráter excepcional, já que não haveria nenhum prejuízo à celeridade e economia processual a expedição periódica de alvarás de levantamento, que inclusive são emitidos de forma virtual e enviados por e-mail. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo. Preparo recolhido (ID 73078988). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Em relação à probabilidade de direito, o art. 21 da Lei no 8.906/94 determina que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. Portanto, há um direito autônomo dos patronos aos seus honorários advocatícios e que possui natureza jurídica distinta daquele perseguido nos autos de origem, em razão de sua origem salarial. Por outro lado, o perigo em demora também é evidente, pois como sustenta a recorrente que há riscos de “danos de difícil reparação à Agravante, haja vista que a determinação de depósito da penhora em conta única vai dificultar o acesso dos patronos ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, já que a Fundação Assefaz, ao receber o valor integral em sua conta, terá que prestar contas e fazer recolhimentos fiscais sobre valores que não são próprios.” Ademais, a medida requerida poderá ser revogada caso o entendimento do Colegiado ao julgar o mérito do recurso seja distinto, sem prejuízo para as partes. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave e a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital